Tribunal: TJDFT
Processo: 0719777-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. JUNTADA. IMPETRAÇÃO VOLTADA PARA ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE DESTAQUE. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO E JUNTADA DE PROCURAÇÃO. CONSIDERAÇÕES SECUNDÁRIAS FEITAS NO JULGADO EMBARGADO. TENTATIVA DE ALTERAR OS FUNDAMENTOS E O PEDIDO DO WRIT EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. O embargante sustenta haver contradição no julgado embargado uma vez que estaria “comprovada a existência de procuração nos autos devidamente atualizada, o que também pode ser extraído pelas próprias informações prestadas pela autoridade coatora”.
2. A primeira questão a ser aqui registrada é a inconsistência da alegação do embargante de que não formulara pedido de destaque dos honorários na petição apresentada ao COORPRE, na medida em que as razões deduzidas na inicial da impetração se ancoram no pretenso direito ao destaque dos honorários, tendo sido formulado pedido expresso para o seu reconhecimento como direito líquido e certo.
2.1. Se o embargante afirma que não fez pedido de destaque dos honorários ao juízo em que proferida a decisão impugnada no mandado de segurança, deveria ter apresentado embargos de declaração na origem, a fim de buscar esclarecimentos sobre o indeferimento de pedido que não formulara, alertando para a apreciação do pedido que apontou ser o correto, qual seja, a transferência dos valores para a conta bancária indicada, com a comprovação de que apresentara a procuração atualizada requerida pelo juiz.
2.1.1. O embargante, contudo, buscou no mandado de segurança o deferimento do pedido que ressaltou não ter feito, e agora, em sede de embargos de declaração, tenta alterar os fundamentos do seu pedido e o próprio pedido que formulou na inicial, direcionando suas expectativas para situação que sequer fora objeto da decisão impugnada no writ.
2.2. Ainda que o impetrante houvesse comprovado a apresentação da referida procuração atualizada, isso de nada adiantaria no contexto das razões apresentadas e do pedido formulado na impetração (deferimento do pedido de destaque), que não dizem respeito a abuso ou ilegalidade do juiz impetrado por haver desconsiderado esse fato (apresentação da procuração) ou por ter rechaçado o direito à transferência dos valores.
3. As considerações feitas no julgado embargado acerca do alvará de levantamento e da não comprovação da juntada da procuração atualizada apenas pretenderam fazer distinção entre o pedido de expedição de alvará de levantamento em nome do causídico e o pedido de destaque dos honorários, concluindo-se que, quando fora efetivada a medida constritiva sobre o total do crédito, não havia o deferimento de qualquer dessas medidas.
4. O embargante pretende, em verdade, corrigir falha na formulação do pedido no mandado de segurança e na apresentação dos documentos idôneos para a apreciação do pedido, tentando dar nova roupagem à pretensão deduzida na inicial, além de colacionar documento no corpo dos próprios embargos, que deveria ter sido juntado na oportunidade da impetração.
5. Mesmo que tivesse sido feito o pedido correto no mandado de segurança, a pretensão do embargante quanto à transferência bancária da verba honorária para conta de sua titularidade não se revelaria apta a ser atendida, considerando a deficiente formação da prova documental que deveria ter constado acompanhando a peça de ingresso na impetração apresentada nesta instância, consoante ficou registrado no acórdão embargado.
6. Pretensão de que seja reanalisada a matéria já apreciada no julgado embargado, dando-lhe interpretação favorável ao embargante, o que não é o escopo dos Declaratórios, que se prestam, como sabido, somente a sanar efetiva omissão, contradição ou obscuridade do julgado, ou afastar erro material.
7. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.